Tribunal: TJES
Processo: 5006772-89.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006772-89.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 1ª VARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DOS EXECUTADOS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PANCAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte e o Juízo da 1ª Vara de Pancas, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo – SICOOB Norte contra Fábio Márcio dos Santos, Elba Forrechi dos Santos, José Ricardo Forrechi dos Santos e Maria de Lourdes Marim Forrechi.

O Juízo de São Domingos do Norte declarou-se incompetente por entender que o domicílio dos executados, localizado em Córrego de Montes Claros, pertencia ao Município de Pancas, determinando a remessa dos autos. O Juízo de Pancas, por sua vez, afirmou que o referido local pertencia ao Município de São Domingos do Norte, suscitando o presente conflito negativo de competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a qual comarca pertence territorialmente a localidade de Córrego de Montes Claros, onde residem os executados, para fins de fixação da competência territorial na execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 46 e 781 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 46, que a ação será proposta no foro do domicílio do réu, regra aplicável à execução de título extrajudicial conforme o art. 781 do mesmo diploma legal.

A controvérsia sobre o foro competente decorre de dúvida fática quanto à localização geográfica da localidade de Córrego de Montes Claros em relação aos limites municipais de São Domingos do Norte e Pancas.

Diligência técnica realizada pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF comprovou, por meio de análise de base hidrográfica, cartas do IBGE e croqui, que o Córrego de Montes Claros está inserido no Município de Pancas.

A manifestação técnica do IDAF é conclusiva e dirime a controvérsia, fixando o domicílio dos executados no território de Pancas, o que atrai a competência do respectivo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e julgado procedente.
Juízo competente: Juiz de Direito da 1ª Vara de Pancas.

Tese de julgamento
:

A competência territorial para a execução de título executivo extrajudicial fixa-se, em regra, pelo domicílio do executado.

A definição do domicílio, quando controvertida, pode ser comprovada por meio de prova técnica idônea acerca dos limites geográficos oficiais.

Constatado que o domicílio dos executados situa-se no Município de Pancas, compete ao Juízo da 1ª Vara de Pancas processar e julgar a execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46 e 781.

Jurisprudência relevante citada
: — (não há precedentes mencionados no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do Conflito Negativo de Competência para declarar o Juízo Suscitante - Juiz de Direito da 1ª Vara de Pancas - competente para processar e julgar a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial registrada sob o nº 0000016-26.2019.8.08.0054, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5006772-89.2023.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE PANCAS

SUSCITADO:
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da “
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial”
ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo – SICOOB Norte em desfavor do Fábio Márcio dos Santos, Elba Forrechi dos Santos, José Ricardo Forrechi dos Santos e Maria de Lourdes Marim Forrechi
.

No presente caso todos os executados são domiciliados na localidade de Córrego de Montes Claros, conforme se verifica dos contratos anexados à exordial, tendo sido a ação ajuizada perante a Comarca de São Domingos do Norte.

Conforme consta da decisão de fls. 77/77-v o MM Juiz da Vara Única de São Domingos do Norte declarou sua incompetência para julgamento do feito e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Pancas, por entender que a localidade de Córrego de Montes Claros, onde residem os executados, pertence a este Município.

O MM Juiz da 1ª Vara de Pancas, por sua vez, afirmou que a localidade de Córrego de Montes Claros pertence ao Município de São Domingos do Norte, razão pela qual suscitou o presente conflito negativo de competência.

Pois bem. A controvérsia central do presente conflito de competência gira em torno da determinação precisa do foro de domicílio dos executados, critério basilar para a fixação de competência territorial nas ações de execução, conforme estabelece a legislação processual civil brasileira, notadamente o artigo 46 do Código de Processo Civil, que preconiza que a ação será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

Na execução de título extrajudicial, o Código de Processo Civil, em seu artigo 781, estipula diversas opções de foro, remetendo ao domicílio do executado como a primeira e mais comum regra de competência territorial.
Para a correta e definitiva solução desta questão estritamente de fato, ou seja, onde se localiza geograficamente o Córrego de Montes Claros em relação aos limites municipais das Comarcas envolvidas, foi necessária a realização de diligências técnicas, sendo imprescindível a intervenção de órgão administrativo com expertise em georreferenciamento e limites territoriais.
Conforme se verifica nos documentos ID 13086540, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF forneceu a informação técnica conclusiva a esta Egrégia Corte, afirmando que: “
Em consulta à base hidrográfica, cartas do IBGE, e demais bancos de apoio desta subgerência, informo que fora identificado a existência de Córrego Montes Claros somente no município de Pancas, conforme destaque no croqui que encaminho em anexo. Tal córrego está inserido também na comunidade dita Montes Claros, situado no município de Pancas, também representado no croqui
”.

A manifestação técnica do IDAF é inequívoca ao confirmar que, sob a ótica da delimitação geográfica oficial, a localidade de Córrego de Montes Claros, que configura o domicílio de todos os executados, está inserida e pertence ao Município de Pancas.

Considerando que a competência territorial, mormente em se tratando de execução de título extrajudicial, é fixada pelo domicílio do executado, e tendo sido dirimida a dúvida acerca da localização geográfica por meio de prova técnica acostada aos autos, conclui-se que o foro competente para processar e julgar a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial é o Juízo da Comarca à qual o Município de Pancas está vinculado, qual seja, o Juiz de Direito da 1ª Vara de Pancas.

Face o exposto,
conheço do Conflito Negativo de Competência para declarar o Juízo Suscitante – Juiz de Direito da 1ª Vara de Pancas – competente para processar e julgar a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial registrada sob o nº 0000016-26.2019.8.08.0054.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para
declarar o Juízo Suscitante competente para processar e julgar a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial registrada sob o nº 0000016-26.2019.8.08.0054.